Tribunal: TJSP
Processo: 1020456-10.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR - APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA APENAS PARA AS HIPÓTESES DE ROUBO E FURTO QUALIFICADO - RECUSA DA SEGURADORA EM ARCAR COM A INDENIZAÇÃO - BOLETIM ELETRÔNICO DE OCORRÊNCIA CONSTANDO FURTO SIMPLES, APÓS RETIFICADO PARA FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVA INDICANDO O ROMPIMENTO DO ZÍPER DA BOLSA, ONDE SE ENCONTRAVA O APARELHO

Ementa:
"CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR - APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA APENAS PARA AS HIPÓTESES DE ROUBO E FURTO QUALIFICADO - RECUSA DA SEGURADORA EM ARCAR COM A INDENIZAÇÃO - BOLETIM ELETRÔNICO DE OCORRÊNCIA CONSTANDO FURTO SIMPLES, APÓS RETIFICADO PARA FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVA INDICANDO O ROMPIMENTO DO ZÍPER DA BOLSA, ONDE SE ENCONTRAVA O APARELHO CELULAR - TIPIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA - CLÁUSULA SECURITÁRIA QUE EXCLUI ESSE TIPO DE COBERTURA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobertura contratada vale como elemento de apuração, inclusive do prêmio que o segurado paga, não podendo ser simplesmente desconsiderada para favorecê-lo se não pagou por esse risco".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020456-10.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
FERNANDA VIANA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGUROS SURA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
APELANTE: FERNANDA VIANA FERREIRA.
APELADA: SEGUROS SURA S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RAFAEL MEIRA HAMATSU
RIBEIRO.
COMARCA: OSASCO.
EMENTA:
"CONTRATO
DE
SEGURO
DE
APARELHO CELULAR - APÓLICE QUE
PREVÊ COBERTURA APENAS PARA
AS HIPÓTESES DE ROUBO E FURTO
QUALIFICADO
-
RECUSA
DA
SEGURADORA EM ARCAR COM A
INDENIZAÇÃO
-
BOLETIM
ELETRÔNICO
DE
OCORRÊNCIA
CONSTANDO FURTO SIMPLES, APÓS
RETIFICADO
PARA
FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO - INEXISTÊNCIA DE
PROVA INDICANDO O ROMPIMENTO
DO ZÍPER DA BOLSA, ONDE SE
ENCONTRAVA
O
APARELHO
CELULAR - TIPIFICAÇÃO DE FURTO
QUALIFICADO
PELA
DESTREZA
-
CLÁUSULA
SECURITÁRIA
QUE
EXCLUI ESSE TIPO DE COBERTURA -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobertura contratada vale como

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
elemento de apuração, inclusive do
prêmio que o segurado paga, não
podendo
ser
simplesmente
desconsiderada para favorecê-lo se
não pagou por esse risco".
V O T O No 32.380
Ação
de
preceito
cominatório
cumulada com indenização por danos morais, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 129/133, cujo relatório
adoto.
Inconformada, apela a autora. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que fora vítima de furto qualificado, a teor do disposto no art.
155, § 4°, inciso II, do Código Penal, haja vista que o aparelho
celular foi retirado de dentro de sua bolsa após o rompimento
do zíper, conforme constou do boletim de ocorrência. Busca,
por isso, a reforma do decisum para o efeito de obter a
indenização reclamada, além de acessórios legais.
Recurso respondido e isento de
preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012
do Código de Processo Civil.
2) Tenho para mim que a r.
sentença combatida dirimiu acertadamente o conflito e merece
subsistir por seus próprios fundamentos, aqui expressamente
adotados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Com efeito, o contrato de seguro é
expresso no sentido de que estariam abrangidas de cobertura
apenas as hipóteses de roubo ou furto qualificado (“Roubo: é a
subtração do bem, cometida mediante ameaça ou emprego de
violência contra pessoa ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação
física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto à mão
armada; Furto Qualificado: é a subtração do bem, cometida
com destruição ou rompimento de obstáculos ou mediante
escalada ou utilização de outras vias que não as destinadas a
servir de entrada ao local onde se encontram os bens cobertos,
ou mediante emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos
semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios
tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido
constatada por inquérito policial” - cf. fl. 25).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
No caso, a autora relata que, em
29.01.2017, o aparelho celular foi subtraído de sua bolsa,
constando do Boletim Eletrônico de Ocorrência a tipificação de
furto simples (fls. 30/31).
Sucede
que,
no
dia
seguinte
(30/01/2017), o histórico do boletim foi retificado para “corrigir a
natureza da ocorrência ou seja de furto simples para furto
qualificado haja vista que houve o rompimento do zíper da
bolsa tiracolo” (cf. fl. 33), insistindo, por isso, a demandante na
proteção securitária contratada oriunda de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo.
Na verdade, ao que parece, a
apelante fez constar relato no adendo/retificação do Boletim
de Ocorrência que melhor atendesse aos seus interesses com
o objetivo de aproveitar-se do seguro, não possuindo, daí, o
indigitado documento valor probatório suficiente, mesmo
porque produzido unilateralmente, sem contar que sequer foi
exibida fotografia da bolsa indicando o rompimento do zíper.
Assim, diante das circunstâncias
fáticas que envolvem o caso concreto, tenho para mim que se
mostrou legítima a recusa da seguradora ao pagamento da
indenização, valendo, a propósito, destacar precedentes da
lavra deste E. Tribunal, verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
“Ação de cobrança de indenização
securitária c.c. indenização por danos
morais - Sentença de improcedência -
Apelo do autor - Furto de aparelho
celular
-
Relação
de
consumo
-
Aplicação do CDC. Todavia, o fato do
CDC ser aplicável à espécie, não
implica, por si só, na obrigatoriedade
de inversão do ônus da prova. De fato,
a
inversão
do
ônus
da
prova,
mecanismo assegurado pela legislação
consumerista, não é automática e
irrestrita. Recusa ao pagamento da
indenização securitária embasada no
fato de que o furto simples não se
constitui risco coberto pelo contrato de
seguro
-
Segundo
Certificado
de
Seguro inserido nos autos a cobertura
contratada se circunscreve a hipótese
de furto qualificado, 'registrado em
Boletim de Ocorrência Policial'. In
casu, não houve registro de furto
qualificado no Boletim de Ocorrência
apresentado nos autos. Como se não
bastasse, a inicial não veio instruída
com
qualquer
outro
documento
indicando a ocorrência do rompimento
da bolsa/pasta, onde se encontrava o
aparelho celular. Destarte, insistindo
na
ocorrência
de
furto
com
'rompimento de obstáculo', cumpria ao

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
apelante demonstrar, sob o crivo do
contraditório,
a
comprovação
da
hipótese, o que não aconteceu. Tal
prova, a despeito da aplicação do CDC
à hipótese, não competia à suplicada.
De fato, segundo o que se tem nos
autos, não se afigura razoável exigir da
seguradora ré a produção de prova de
fato negativo, qual seja, a de que o
autor não teve rompida ou rasgada sua
pasta ou bolsa, quando do furto do
aparelho celular. Admitir o contrário
significa abrir precedente temerário e
campo fértil para fraudes, no qual o
consumidor, batendo-se pela inversão
automática
e
ilimitada
do
ônus
probandi, deduz alegações genéricas,
nada prova e, mesmo assim, sai
vencedor da demanda, em franco
abuso
e
desvirtuamento
dos
propósitos da lei consumerista. Logo,
nesse
cenário,
mais
razoável
se
afigurava exigir do autor a prova do
fato específico, que de seu ônus não
se desincumbiu. Outrossim, não há
que
se
cogitar
na
espécie,
de
inobservância do dever de informação
por parte da seguradora, posto que as
coberturas
contratadas
foram
redigidas de forma clara, perfeitamente
compreensível ao segurado, ou a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
qualquer outra pessoa. Aliás, dada a
clareza com que foram descritas as
coberturas, tampouco colhe êxito alegação de desconhecimento de
diferenças entre tipos penais. Recusa
ao
pagamento
da
indenização
securitária está amparada no art. 757,
do CC Danos Morais Inocorrência -
Recurso
improvido”.
(grifo
nosso)
(Apelação
n°
1112258-05.2015.8.26.0100, 29a Câmara
da Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Neto Barbosa Ferreira).
“SEGURO - COBRANÇA - DANOS
MORAIS - Celerado contrato de seguro
de aparelho de telefonia celular -
Avença prevê a cobertura para as
hipóteses
de
'roubo'
e
de
'furto
qualificado', com a especificação de
que 'entende-se por furto qualificado o
ato de subtração de coisa alheia
móvel, qualificado, dentre as hipóteses
do
artigo
155
do
Código
Penal,
unicamente nos casos de destruição
ou rompimento de obstáculo para
subtração da coisa (produto/bem)' -
Cláusulas
livremente
avençadas
-
Inexiste dubiedade acerca dos limites
da cobertura securitária - Autora foi
vítima de furto sem a 'destruição ou

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
rompimento
de
obstáculo
para
subtração da coisa' - Ausente a
hipótese de cobertura - Lícita a recusa
ao pagamento da indenização - Não
caracterizado
o
dano
moral
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO”.
(Apelação
n°
1000309-50.2018.8.26.0009, 35a Câmara
da Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Flavio Abramovici).

Ainda que assim não fosse, o digno
magistrado sentenciante afastou a indenização securitária
considerando que “... o fato criminoso ocorreu mediante destreza,
ou seja, furto qualificado pela destreza do sujeito ativo da infração
penal (artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal), e não
mediante rompimento de obstáculo. Todavia há, também, expressa
exclusão de cobertura para o caso de furto qualificado pela destreza,
consoante a disposição da alínea 'w' da cláusula excludente adrede
referida (fls. 26). Destarte, considerando que a cláusula excludente
de responsabilidade e de restrição ao direito do consumidor está em
destaque, observando o disposto no parágrafo 4o do artigo 54 do
Diploma Consumerista, não há que se falar em abusividade” (cf. fls.
131/132).
Cumpre lembrar que as coberturas
previstas em contrato de seguro valem como elementos de
apuração, inclusive, do prêmio que o segurado paga, não

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
podendo ser simplesmente desconsideradas para favorecê-lo.
Quando
a
apólice
limitar
ou
particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o
segurador, haja vista que a interpretação do contrato é
restritiva.
Washington de Barros Monteiro, a
propósito do tema, afirma, verbis:
"O segurador só responde pelo risco
previsto e declarado na apólice" (Curso
de Direito Civil, Saraiva, 5o volume, 28o
edição, p. 344).
No
mesmo
sentido,
preleciona
Pedro Alvim que "se as cláusulas da apólice estão regidas com
clareza ao delimitar o risco coberto, não devem ser
desvirtuadas sob pretexto de interpretação para incluir
coberturas que não estavam previstas ou foram expressamente
excluídas do contrato" (O Contrato de Seguro, 1a edição, p.
175/176).
É importante observar, ainda, que
não se está diante de cláusula leonina, que exclui praticamente
toda a possibilidade de cobertura, se ocorrido o sinistro, mas
sim de cláusula costumeiramente inserida em ajustes dessa

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020456-10.2017.8.26.0405
SMT/RS
mesma espécie, que atende ao princípio bona fidei negotia e
à própria equidade.
Resumindo: as partes livremente
condicionaram a cobertura à inocorrência de determinadas
hipóteses. Podiam fazê-lo. E se o fizeram de modo claro, válida
se afigura a estipulação.
Por tais razões, de uma forma ou de
outra, a prédica recursal não comporta guarida.
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios
devidos à ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa ao patamar de 12% (doze por cento), a
teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica